Tribunal: TJDFT
Processo: 0704343-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo 0704343-31.2020.8.07.0000 Agravante HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO Agravado JOTAERRY VOGADO MACEDO Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO O agravante peticiona no ID 16426530, informando que não pretende desistir do presente agravo de instrumento e requer a apreciação da minuta de acordo firmado entre as partes e sua homologação. Diga a parte agravada se concorda com os termos do acordo firmado no documento de ID 16216983. O acordo extrajudicial entabulado entre as partes, quando celebrado posteriormente à propositura da ação, embora possa ser considerado em tese válido, somente repercute na causa após sua homologação pelo juiz. A homologação de acordo é faculdade do juiz, que tem a liberdade para determinar as medidas que entender necessárias a fim de verificar a validade ou não da transação apresentada pelos litigantes. Considerando-se que o pedido de homologação de acordo firmado entre as partes foi apresentado ao Juízo a quo, mas ainda não foi decidido definitivamente, não cabe a esta Instância qualquer apreciação quanto ao requerimento, sob pena de supressão de instância. Publique-se. Intimem-se e aguarde-se por 10 (dez) dias; não havendo manifestação das partes, venham conclusos pera elaboração de voto.. Brasília, 11 de junho de 2020. Desembargador João Egmont Relator